Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. CDC. APLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO EM FACE DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. POSSIBILIDADE. CHAMAMENTO AO FEITO. COOBRIGADOS. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA.
1. Cuida-se, na espécie, de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ofertada pelo ora agravante nos autos de liquidação de sentença, concernente à liquidação do título judicial proferido nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal.
2. Afigura-se presente o interesse processual, ante a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para obtenção do direito reclamado pelo ora agravado, sendo adequada a via processual escolhida, considerando que o demandante já dispõe de título executivo judicial pendente apenas de liquidação.
3. Aplica-se o Código de defesa do consumidor na liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva.
4. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravante, ajuíze o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A, na forma do art. 275 do Código Civil. 4.1. Não se vislumbra qualquer necessidade de chamamento ao feito em relação aos outros coobrigados, especialmente quando, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 4.2. Inadmissível a intervenção no feito da União Federal ou do Banco Central do Brasil, o que, por via de consequência, acaba por afastar a pretensão à remessa dos autos à justiça Federal.
5. Considerando que o Banco do Brasil possui sede nesta Capital, e tratando de ação fundada em direito pessoal, não há que se falar, na espécie, em escolha aleatória de foro por parte do demandante, a teor do que possibilita a regra geral prevista no art. 46 do CPC.
6. O agravado não dispõe de meios para a realização dos cálculos e apuração efetiva do valor devido sem que a instituição financeira agravante forneça os extratos das contas vinculadas às Cédulas de Crédito bancário objeto dos autos. 6.1. Viável a previsão de multa para que a instituição financeira recorrente cumpra a determinação judicial de apresentação dos documentos, salientando-se que o valor da multa para eventual descumprimento não se mostra abusivo, sobretudo se o agravante responder tempestivamente ao que determinado.
7. A teor do art. 405 do Código Civil, os juros de mora devem incidir desde a citação no bojo da ação coletiva, segundo, inclusive, compreensão firmada pelo Superior Tribunal e Justiça.
8. Recurso conhecido e provido